Tribunal: TJMT
Processo: 1004335-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004335-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (AGRAVADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), HERISSON SANTINO DURAES - CPF: 120.280.307-55 (AGRAVANTE), ISABEL PERONDI - CPF: 814.368.311-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai, sendo possível sua alteração somente no caso de erro material ou outra hipótese que se encaixe no art. 504, do CPC.

Depreende-se que o decisum, que fundamentou o pedido de Cumprimento de Sentença, condenou o Réu ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à autora, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC da data do desembolso (25/02/2015) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, tendo seu trânsito em julgado ocorrido em 05/10/2020.

É certo que a questão relativa aos juros de mora e à correção monetária, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, não pode ser modificada, ante a formação da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF/88).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, interposto por HERISSON SANTINO DURAES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de sentença no 1006124-38.2021.8.11.0042, movido em seu desfavor por ISABEL PERONDI, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, alega que o agravante que a correção monetária e juros são matérias de ordem pública e não fazem coisa julgada, podendo ser adequadas ao que a lei determina em qualquer momento, inclusive na execução de sentença para evitar maiores celeumas jurídicas na execução.

Afirma que a decisão contraria termos legais, uma vez que deve observar os critérios da legislação quanto à fixação da correção monetária e dos juros de mora, estes aplicados corretamente a partir da citação, porém a correção monetária contraria o disposto no art. 1o, § 2o, da Lei no. 6.899/1991.

Defende que, nos termos da Súmula no 211 do TST, os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação. Ou seja, a questão referente aos juros pode ser apreciada inclusive de ofício pelo Juiz, por se tratar de matéria de ordem pública.

Assevera que, por se tratar de uma dívida líquida, porém sem informação quanto ao seu vencimento, a correção monetária há de ser aplicada desde o ajuizamento da demanda e os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Desta maneira, requer seja provido o Agravo de Instrumento para anular a decisão atacada e determinar que a correção monetária do valor pelo INPC inicie-se a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no. 6.899/1991, declarando excesso de execução.

Por último, requer a condenação da agravada no pagamento de honorários sucumbenciais, com base no art. 85, § 1o, do CPC.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 125146665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por ISABEL PERONDI em face de HERISSON SANTINO DURÃES, arguindo que manteve relacionamento amoroso com o requerido e, no mês de fevereiro de 2015, emprestou-lhe a quantia de R$ 40.000,00 para que pagasse dívidas pessoais e despesas decorrentes de cursos.

Afirmou, ainda, que ficaram noivos em março de 2015 e efetuou o pagamento de R$ 500,00 à empresa Pirâmide Joias com a finalidade de confeccionar um par de alianças de ouro para o casal, bem como entregou 16 gramas de ouro para a confecção das joias, que perfaz a mudança de R$ 2.500,00.

Apontou que com o término do relacionamento, o Réu não adimpliu os valores das alianças e nem devolveu à Autora as joias e o valor do empréstimo.

Assim, pleiteou pela condenação do Requerido a pagar a quantia de R$ 40.000,00, o valor de R$ 3.000,00, referente às alianças, bem como o pagamento de danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Alcançada a fase de sentença, a Magistrada a quo julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à autora, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC da data do desembolso (25/02/2015) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que serão reciprocamente distribuídos em 50% (cinquenta por cento) entre eles, nos termos do artigo 85, §2o c/c artigo 86, ambos do CPC, suspensa a cobrança em relação à autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

A sentença transitou em julgado em 05/10/2020.

A parte autora apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, requerendo a intimação do Requerido para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, do valor de R$ 95.093,04 (noventa e cinco mil e noventa e três reais e quatro centavos), devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios até a data do efetivo pagamento, nos moldes do art. 523, caput do CPC/2015.

Requereu, ainda, o arbitramento da multa de 10% em caso de descumprimento do prazo para pagamento voluntario e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 523, §1o do CPC, e, não sendo efetuado o pagamento voluntário, seja expedido o mandado de penhora com a penhora BACENJUD.

Devidamente intimado, o executado apresentou Impugnação ao Cumprimento da Sentença, alegando que o título judicial foi proferido de forma equivocada pelo Juízo quanto à data base para o início da correção monetária.

Aduz ser aplicável a Súmula no. 211 do TST que, em tese, permitiria a modificação do dispositivo quanto à data de início da correção monetária, entendendo que a mesma deve incidir desde o ajuizamento da ação e não da data do desembolso do valor.

Assim, pugnou pelo acolhimento da impugnação para que seja fixada a correção monetária desde o ajuizamento da ação.

Contudo, o Magistrado singular entendeu que, uma vez configurado o trânsito em julgado da sentença no processo de conhecimento, o juiz não pode alterar seu mandamento, sob pena de flagrante ofensa à coisa julgada, razão pela qual considerou preclusa a possibilidade de se realizarem quaisquer outros atos processuais relacionados à alteração da decisão de mérito, como pretende a parte Executada/Impugnante.

Por estes motivos, rejeitou, liminarmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Consoante o que determina o art. 494, inciso I, do CPC:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai.

É o que explica HUMBERTO THEODORO JR.:

“A res iudicata, por sua vez, apresenta-se como uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela ‘imutabilidade’ do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso. Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de ‘uma situação jurídica’. Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão, de forma plena e definitiva, no momento em que não mais seja suscetível de reforma por meio de recursos. Ocorrerá, então, o trânsito em julgado, tornando o decisório imutável e indiscutível. (art. 502)” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, n.797, 56a edição, ed. Forense, 2015).

Aludida máxima, todavia, não se presta a encobrir ou respaldar decisões eivadas de erro material, ou seja, aqueles vícios que inquinam o pronunciamento judicial, de modo que seu teor não traduza a real vontade do prolator da sentença.

Isso porque não se mostra razoável admitir que a prestação da tutela jurisdicional vá de encontro aos princípios da segurança jurídica, da fundamentação das decisões judiciais e da verdade real, possibilitando o alcance da coisa julgada aos aludidos erros, tanto que o legislador assim preceituou no art. 504, do CPC:

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

Contudo, no presente caso, não se trata de erro material ou qualquer outra hipótese que se encaixe no artigo retro citado.

Depreende-se que o decisum, que fundamentou o pedido de Cumprimento de Sentença, condenou o Réu ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à autora, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC da data do desembolso (25/02/2015) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, tendo seu trânsito em julgado ocorrido em 05/10/2020.

É certo que a questão relativa aos juros de mora e à correção monetária, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, não pode ser modificada, ante a formação da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF/88).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015,DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.797.129/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/9/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Como demonstrado acima, a correção monetária e os juros de mora foram expressamente fixados n em decisão transitada em julgado, não sendo, pois, passíveis de modificação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022